Tribunal: TJDFT
Processo: 0039590-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO E QUE PODE SER DEDUZIDA DIRETAMENTE NO PLANO RECURSAL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO DO EMPREITEIRO DE SER INDENIZADO POR DANO RECONHECIDO CONTRATUALMENTE PELO DONO DA OBRA.
I. Não caracteriza inovação recursal a reprodução de tese defensiva, atinente à prescrição, formulada na contestação.
II. A prescrição pode ser suscitada diretamente no plano recursal, nos termos do artigo 193 do Código Civil e do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. À falta de comprovação do inadimplemento do empreiteiro, descabe cogitar da incidência de cláusula penal em favor do dono da obra.
IV. O empreiteiro tem o direito de ser indenizado pelo dano que o dono da obra reconheceu e se comprometeu a ressarcir em aditivo contratual.
V. Recurso do Autor/Reconvindo desprovido. Recurso da Ré/Reconvinte provido parcialmente.